Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724507-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO FIGUEREDO DE SOUZA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Conceicao Figueredo de Souza em face da r. sentença (ID 67700466) que, na Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e consolidar a propriedade e a posse do bem objeto do processo no patrimônio do Autor. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 67700473). No despacho de ID 67780543, oportunizou-se à Apelante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O pedido de dilação de prazo formulado pela Recorrente foi deferido, com a concessão de mais 5 (cinco) dias para providenciar a documentação (ID 68308665). Contudo, a Apelante não cumpriu tal determinação, quedando-se inerte (ID 68822618). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator